Tribunal: TJDFT
Processo: 0738592-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CONVERTER O FEITO EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM APOIO NO ART. 485, IV, DO CPC. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, o autor foi intimado para que procedesse à conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial, mantendo-se inerte, sobrevindo sentença extintiva por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. Precedentes.
3. Se o veículo objeto do pacto de alienação fiduciária não foi encontrado e o autor não promoveu a conversão em execução, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inc. III do art. 485 do CPC, cujos requisitos não foram observados na espécie.
4. Apelação conhecida e provida.